Tribunal: TJDFT
Processo: 0709976-54.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0709976-54.2024.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: GERALDO SOARES BORGES RECORRIDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE NULIDADE. ACOLHIDA. REVISÃO CONTRATUAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TARIFAS DE CADASTRO, DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DE BEM. CONTRATAÇÃO DE SEGURO. LEGALIDADE. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso inominado interposto pela parte autora objetivando a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento da ausência de ilicitude nas cobranças. 1.1. Sustenta a parte autora que firmou contrato de financiamento e que há ilegalidade na cobrança das tarifas de registro de contrato, de avaliação do bem, de cadastro e do seguro; requer a restituição em dobro da quantia cobrada, além de compensação por danos morais, à luz da legislação de consumo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber, inicialmente, se há nulidade na apresentação de documentos pelo réu após o prazo designado na audiência de conciliação e, caso superada a preliminar, se houve ilegalidade nas cobranças efetuadas pela instituição financeira referentes à tarifa de avaliação de bem, seguro prestamista, registro do contrato e tarifa de cadastro e, caso indevidas, requer a restituição em dobro. III. Razões de decidir 3. É nula a juntada de documentos que não observou o prazo fixado na ata da audiência de conciliação, sob pena de violação ao devido processo legal; os documentos anexados após o prazo devem ser desconsiderados, fato que não implica necessariamente na procedência dos pedidos autorais. Preliminar de nulidade acolhida. 4. Tarifa de cadastro. O STJ, decidindo os Recursos Especiais n.o 1.251.331/RS e no 1.255.573/RS submetidos ao rito dos recursos repetitivos, fixou o entendimento de que há legalidade da tarifa de cadastro cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira; no mesmo sentido dispõe Súmula 566 do STJ. Precedentes desta Turma Recursal: Acórdãos n.o 1361145 e 1618566. 5. Tarifas de registro de contrato e avaliação do bem. O STJ, em sede de recurso repetitivo - Tema 958 -, definiu serem válidas as cobranças de despesas com a avaliação do bem, bem como a tarifa de registro de contrato, possibilitado o controle da onerosidade excessiva, ressalvada, ainda, a abusividade da cobrança por serviço efetivamente não prestado, o que não se verificou na hipótese em tela. 6. Seguro. É legítima a cobrança do seguro prestamista quando pactuado livremente pelas partes. Viola a boa-fé objetiva a anulação do contrato de seguro ao seu final, quando o consumidor sabe que o risco não se concretizou. 7. Danos morais. Ausente ilegalidade na conduta da instituição financeira, forçosa a improcedência do pedido de compensação por danos morais. IV. Dispositivo 8. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido apenas para reconhecer a nulidade dos documentos juntados nos ID 64886138, 64886139, 64886140, 64886143 e 64886142, ante a extemporaneidade, porém, sem alteração quanto ao julgamento do mérito, devendo ser mantida a improcedência dos pedidos autorais. Sem condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ante a inexistência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/1995). _____________________________________________________ Dispositivos relevantes citados: artigo 28 da Lei no 9.099/1995; art. 14 do CDC; art. 927 do CC. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1361145, PJe 07053370820208070017, Rel. ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, DJe: 20/8/2021; TJDFT, Acórdão 1618566, 07226848620228070016, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, DJe: 6/10/2022.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 5o, XXXII, art. 170 da CRFB e art. 48 do Ato das Disposições Transitórias, ao argumento de que o acórdão ao manter a sentença de improcedência incorreu em violação à defesa do consumidor, à ordem econômica. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado dispensado em razão da gratuidade de justiça ora concedida. Contrarrazões apresentadas (ID 68220633). O dispositivo constitucional alegadamente violado art. 5o, XXXII, art. 170 da CRFB) não foi objeto de debate expresso na turma recursal, e, ainda que opostos embargos de declaração para sanar eventual vício de omissão, compete somente ao STF reconhecê-la, para fins de prequestionamento, na forma do art. 1.025 do CPC. Ademais, o STF trouxe maior ônus argumentativo ao recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Em razão da ausência de repercussão geral pela inexistência de prequestionamento explícito, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Não somente inexiste repercussão geral pela ausência de prequestionamento direto e explícito no âmbito dos juizados especiais, conforme tema 798 e 800 de Repercussão Geral, bem como, o STF declarou a inexistência de repercussão geral ao se discutir a responsabilidade civil extracontratual e consequente indenização por dano moral, conforme tema 880 de Repercussão Geral: EMENTA: DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. MATÉRIA FÁTICA E INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à indenização por dano moral decorrente de responsabilidade civil extracontratual. (ARE 945271 RG, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 17/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-124 DIVULG 15-06-2016 PUBLIC 16-06-2016) Outrossim, o E. STF chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutia, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. Nesse sentido: “É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa.” (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, julgado em 04/12/2008, DJe de 13/3/2009). Toda argumentação da parte recorrente pressupõe a reanálise de fatos e provas, quando visa à análise acerca dos fundamentos ensejadores da arbitração dos danos morais, havendo óbice a pretensão recursal, consoante enunciado no 279 de Súmula do STF, pelo que se nega seguimento nos termos do art. 1.030, V do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 10 de fevereiro de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal